Tribunal: TJSP
Processo: 1015334-58.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO - INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REMOÇÃO DA TIREOIDE – PERDA DA VOZ DECORRENTE DE LESÃO DO NERVO LARÍNGEO – A PROVA PERICIAL INDICA QUE NÃO FORAM IDENTIFICADAS CONDUTAS EM DESALINHO COM O QUE RECOMENDA A BOA PRÁTICA MÉDICA – SEQUELA DECORRENTE DO RISCO DO PROCEDIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA

Ementa:
INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO - INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REMOÇÃO DA TIREOIDE – PERDA DA VOZ DECORRENTE DE LESÃO DO NERVO LARÍNGEO – A PROVA PERICIAL INDICA QUE NÃO FORAM IDENTIFICADAS CONDUTAS EM DESALINHO COM O QUE RECOMENDA A BOA PRÁTICA MÉDICA – SEQUELA DECORRENTE DO RISCO DO PROCEDIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.